Tribunal: TJES
Processo: 5003684-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003684-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003684-14.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores e Funcionários Ativos e Inativos da Câmara e Prefeitura Municipal de Vila Velha contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, no cumprimento de sentença nos autos da ação civil pública autuada sob nº 0019759-60.2011.8.08.0035 ajuizada contra o Município de Vila Velha, deferiu o pedido do agravado de realização de perícia contábil, com fundamento no art. 509 do CPC.

Sustenta o agravante que: (1) requereu o cumprimento de sentença, apresentando os cálculos em planilhas acompanhadas de mídia eletrônica, em execução de quantia certa; (2) o MM. Juiz de Direito de 1º Grau determinou que o agravado impugnasse a execução no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, transcorrido o lapso temporal
in albis
, incidir o art. 535, § 3º, do CPC; (3) assim, foi expressamente cominado pelo Magistrado que, se não fosse impugnada a execução, seriam expedidas as requisições; (4) o agravado não impugnou o cumprimento de sentença, limitando-se a alegar que a Procuradoria Municipal conta com apenas uma única servidora da área de contabilidade e que seria humanamente impossível realizar os 8.117 (oito mil, cento e dezessete) cálculos apresentados; (5) se o Município não dispõe de contadores suficientes, o que não é verdade, deveria tê-los contratado para cumprir os prazos legais; (6) a Municipalidade não tem privilégio de dilação de prazos peremptórios e não pode subverter o devido processo legal; (7) os cálculos foram realizados em apenas uma semana, após o fornecimento dos dados eletronicamente; (8) os cálculos não são complexos, eis que o FGTS consiste em 8% (oito por cento) sobre a folha de pagamento; (9) a quantidade não é problema quando as partes têm os dados em formato digital, como é a hipótese; (10) não resta a menor dúvida de que está preclusa a possibilidade de discutir cálculos que não foram impugnados por qualquer motivo; e (11) ao contrário, prejuízo teria a Municipalidade em pagar uma perícia custosa, desnecessária e a pretexto de que não tem servidores para fazer. Requer o provimento do recuso.

Em contrarrazões (Id. 1622463), o agravado aduz que: (1) a ausência de impugnações pontuais decorreu exclusivamente em virtude da alta complexidade dos cálculos envolvidos, uma vez que a Municipalidade não dispõe de estrutura pessoal para tal fim; (2) o processo em epígrafe envolve o cálculo individual de mais de oito mil servidores; (3) ao revés do aduzido pelo Sindicato agravante, não se está diante de uma prova que demande meros cálculos aritméticos, em especial pela necessidade de apuração da situação de cada um dos milhares de servidores, calculando-se ano a ano os valores efetivamente recebidos, os valores que deveriam ser pagos, a diferença devida, bem como aplicando diferentes índices de correção monetária e de juros de mora; e (4) o indeferimento de pedido de realização de determinado meio de prova necessária para o deslinde da controvérsia constitui cerceamento de defesa. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003684-14.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
“
Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. Ademais, não havendo a necessidade de perícia ou de se alegar ou produzir fato novo, não há falar em liquidação por arbitramento ou por artigos, mesmo porque a natureza do objeto do procedimento não o exige. Caso se mostrar mais adequada à apuração do quantum debeatur, pode-se optar pelo cumprimento de sentença já por cálculos aritméticos sem se proceder à passagem pela fase de liquidação, sobretudo porque, consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior.
Súmula 344 do STJ
”
(AgRg no REsp 1199763/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 04/02/2015).

A sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito de 1º Grau declarou a nulidade de todos os contratos temporários de trabalho celebrados pelo Município de Vila Velha, com base na Lei Municipal nº 4.223/2004, bem como condenou o réu ao recolhimento referente ao FGTS no percentual de 8% (oito por cento) ao mês, nos termos do art. 15 da Lei 8.036/1990 em relação a todos os respectivos contratados.

Em segundo grau, de ofício, a sentença foi reformada parcialmente
“para determinar que sobre os valores referentes ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) incidam correção monetária pela Taxa Referencial (TR), a partir da data do ajuizamento da ação e juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês desde as datas em que o depósito deveria ter sido realizado, bem como para determinar que os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) sejam corrigidos monetariamente a partir do seu arbitramento pelo índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo até o trânsito em julgado da sentença, momento em que incidirão apenas juros moratórios pela taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária.”

Requerido o cumprimento de sentença, o agravante apresentou os cálculos em planilhas acompanhadas de mídia eletrônica, em execução de quantia certa (recolhimento do FGTS), no valor atualizado de R$ 10.966.706,19 (dez milhões, novecentos e sessenta e seis mil, setecentos e seis reais e dezenove centavos).

Ato contínuo, o agravado foi intimado para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, transcorrido o lapso temporal
in albis
, incidência do art. 535, § 3º, do CPC
1
.

Contudo, o Município de Vila Velha se manifestou no sentido de que não dispõe de profissionais de contabilidade suficientes para impugnar os cálculos, que pressupõem a análise de 8.117 (oito mil, cento e dezessete) cálculos individuais, razão pela qual requereu perícia contábil para liquidação do julgado, o que foi deferido pelo MM. Juiz de Direito de 1º Grau.

Ocorre que, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, é desnecessária a realização de perícia contábil, em observância ao princípio da celeridade processual e ao disposto no art. 509, § 2º do CPC.

De qualquer forma, eventual insurgência do devedor quanto aos cálculos deve ocorrer através de impugnação ao cumprimento de sentença, que é o meio adequado para tanto, na forma do art. 525, § 1º, do CPC.

O recorrido não alegou excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente e nem apresentou os cálculos que entende corretos, bem como sequer alegou complexidade nos cálculos. Apenas limitou-se a alegar que não dispõe de profissionais de contabilidade suficientes para liquidação do julgado em razão do elevado número de cálculos.

Cabe ao impugnante demonstrar e apontar, de maneira específica, em quais aspectos o cálculo apresentado pelo credor diverge da sentença proferida, o que não fez o agravante.

Importante pontuar que o art. 509 do CPC não ampara pedido de perícia contábil se os cálculos do agravante sequer foram impugnados.

Portanto, para a apuração do crédito devido não é necessária a realização de perícia contábil, eis que o agravado já dispõe dos dados em formato digital, bem como que os juros de mora e correção monetária foram estabelecidos no título judicial.

Desse juízo é o entendimento dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CÁLCULO SIMPLES – REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL DA COMARCA - Quando a causa apresentar pouca complexidade, as perícias podem ser simplificadas, conforme previsão do art. 464, § 2º do CPC; - As partes não solicitaram a perícia contábil, sendo determinado de ofício pela d. Magistrada em razão da controvérsia dos valores. A remessa dos autos para realização de perícia contábil causará atrasos desnecessários no trâmite processual, além de onerar sobremaneira e de forma desnecessária as partes. RECURSO PROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 22449464420208260000 SP 2244946-44.2020.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 14/12/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO OU PERÍCIA CONTÁBIL. APURAÇÃO DO DÉBITO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. É desnecessária a realização de liquidação de sentença por arbitramento ou de perícia contábil, uma vez que a apuração do valor devido pode ser realizada através de mero cálculo aritmético de acordo com os parâmetros fixados na decisão exequenda. Inteligência do art. 509, § 2º, do CPC. Ademais, eventual insurgência da devedora quanto aos cálculos deve ocorrer através de impugnação ao cumprimento de sentença, que é o meio adequado para tanto, na forma do art. 525, § 1º, do mesmo diploma. AGRAVO PROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 70081767501 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 28/08/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019)

“AGRAVO INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA. CÁLCULOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO IMPROVIDO. Cabe ao impugnante demonstrar e apontar, de maneira específica, em 1. quais aspectos o cálculo apresentado pelo credor diverge da sentença proferida, não bastando apresentar cálculos genéricos e um valor fixo sem qualquer respaldo. 2. São três as formas de liquidação previstas no Código de Processo Civil: por cálculo do credor ou devedor, quando o valor depender apenas de cálculos aritméticos (art. 509, § 2º, CPC/2015); por arbitramento, quando houver necessidade de perito (art. 509, I e 510, CPC/2015); e liquidação por artigos, quando o credor alegar e precisar provar fato novo (art. 509, II e 509, § 4º CPC/2015). Cada forma de liquidação é adequada para um tipo específico de sentença condenatória. A sentença declarou algumas cláusulas nulas do contrato de financiamento e determinou a repetição na forma simples. 3. Tratando-se de liquidação por simples cálculos, desnecessária a realização de perícia contábil, em observância ao princípio da celeridade processual e ao disposto no art. 509, § 2º do CPC/2015, que trata da liquidação por meros cálculos aritméticos.”

(TJ-PR - AI: 00043626320198160000 PR 0004362-63.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 03/04/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. Não se mostra necessária a liquidação de sentença com perícia contábil, pois a determinação do valor depende apenas de cálculo aritmético apresentado pelo credor em memória discriminada e atualizada, à luz dos parâmetros estabelecidos na decisão exequenda. Inteligência do art. 509, § 2º, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 70075472670 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/11/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2017)

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de perícia contábil, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença na forma do § 3º, do art. 535, do CPC.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

[...]

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal”

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003684-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO
CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE –
APURAÇÃO DO DÉBITO POR MEROS
CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

1. É desnecessária a realização de perícia contábil na hipótese em que o credor alcança o montante da condenação por meio da juntada de documentos, que ostentam todos os dados necessários à realização dos cálculos, nos termos do dispositivo da sentença, e sobre os quais o devedor não apresentou impugnação.

2. Não tendo o executado impugnado especificamente os cálculos apresentados pela parte exequente, resta precluso referido direito.

3. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
D
AR
PROVIMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.